Tribunal: TJMT
Processo: 1016807-61.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016807-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), EDILMA TEODORO MENDES - CPF: 056.024.201-85 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), TANIA DA SILVA - CPF: 703.445.201-61 (PACIENTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO SILVA DOS ANJOS - CPF: 037.815.061-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ODEILTON SCACHETI DE FREITAS - CPF: 717.545.381-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

CRIME
S
DE

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
,

TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA A MESMA FINALIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA
.

1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA
DA PACIENTE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. 3
.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA.
4
.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR
CUSTÓDIA DOMICILIAR
.
PACIENTE MÃE DE
CINCO
CRIANÇA
S

MENORES DE 12
ANOS
.
INVIABILIDADE
.
REITERAÇÃO DELITIVA
. TRÁFICO REALIZADO NA RESIDÊNCIA. MEDIDA
INSUFICI
ENTE
PARA EVITAR A PRÁTICA DE NOVOS DELITOS
.
4.
PEDIDO
S
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Tem-se por fundamentada a decisão que decr
etou a prisão preventiva d
a
paciente, a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva, eis que
ela
fo
i
pres
a
em flagrante delito e
é
renitente na prática
do comércio malsão
, a revelara presença dos
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, supostamente, praticados pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
.
“
A
substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente
”

(
AgRg
no HC n. 634.538/MS, relator Ministro
Nefi
Cord
eiro, Sexta Turma, julgado em 9.
2
.2021,
DJe
de 18.2.
2021.)

4
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Wolban
Miller Sanches Miguel
em favor de
T
â
nia
d
a Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT.

Depreende-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 28 de
fevereiro
de 2024, cuja custódia foi convertida em preventiva no
AuPrFl

1001712-70.2024.8.11.0006
, em razão suposta prática dos crimes de tráfico de drogas
,
associação para tal finalidade
e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/
20
06
e a
rt. 12 da Lei
n.
10.826/
20
0
3
),
pelos quais foi denunciada nos autos da Ação Penal n.
1002416-83.2024.8.11.0006
.

Sustenta, o impetrante,
que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva d
a
paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Consigna que
a
paciente ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade, emprego lícito e residência fixa, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Afirma, que, na espécie, a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que é
mãe
de
cinco
filhos menores
de
12 (doze) anos
de idade
, em relação aos quais
ela
é a única responsável
.

Com base
nas razões acima consignadas
, requereu
, liminarmente, a concessão da liberdade provisória em favor da paciente ou a substituição da sua prisão preventiva pela prisão domiciliar, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição de alvará de soltura. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 221428664.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 222109674, opin
a
pela
concessão
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, o impetrante
assevera

que a decisão
que decretou a prisão preventiva da paciente
se encontra desfundamentada e que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual
entende que deve ser revogada com imposição de medidas cautelares menos drásticas
; asseverando,
outrossim, que ela

faz jus à substituição da sua
custódia provisória
por domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, uma vez que, é mãe de
cinco crianças, com idade inferior a 12 anos.

No que tange à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente; bem como à inexistência dos requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que as teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da custódia preventiva reprochada: a garantia da ordem pública, em razão da
sua
reiteração delitiva.

Com efeito, eis parte da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau (ID
221159695
):

[...]

Analisando o presente flagrante, verifico que foi efetuado legalmente, nos termos do artigo 302, do Código de Processo Penal, razão pelo qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado. Interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP, em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, trata-se de crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, logo, se tem presente a hipótese autorizativa prevista no artigo 313, inciso I, do CPP.

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, que compõe o denominado periculum
libertatis
.

[...]

Nesse prisma, entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque as circunstâncias em que fatos ocorreram demonstram, até o momento, a ocorrência do crime de TRÁFICO DE DROGAS e POSSE DE ARMA DE FOGO, principalmente em razão de haver apreensão de 17,66 (dezessete gramas e sessenta e seis centigramas) de Cocaína, fracionada em 68 (sessenta e oito) porções, conforme laudo pericial n° 531.3.10.9047.2024.164753-A01 de Id. 142869546, 01 (uma) arma de fogo Cal. .22, Nº Lacre 06134943 e R$ 476,75 (quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

A propósito, em consulta ao sistema SEC e SEEU, a autuada TANIA DA SILVA respondeu ao executivo de pena n° à ação penal n° 0008092-10.2016.8.11.0006, do juízo da 1ª vara criminal de Cáceres/MT, condenada no bojo da ação penal n° 2016/1837-30.2016.401.3601, da 2ª Vara da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Cáceres/MT, nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/2006, a pena de 04 anos, 01 mês e 04 dias, por fato ocorrido em 08/08/2015
, extinto em razão da prescrição da pena remanescente para cumprimento;
responde à ação penal n° 0000261-66.2020.8.11.0006, em trâmite perante a este juízo, denunciada nas sanções do art. 180 do CP e art. 33 da Lei 11.343/2006, por fato ocorrido em 27/12/2019, responde à ação penal n° 0008997-10.2019.8.11.0006, em trâmite perante a este juízo
, denunciada nas sanções do art. 180 do CP (2 vezes) e art. 33 e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006, por fato ocorrido em 27/12/2019 , por fatos ocorridos entre 15 e 31 de outubro de 2019;
responde à ação penal n° 0002563-05.2019.8.11.0006, em trâmite perante o juízo da 1ª vara criminal de Cáceres/MT, denunciada nas
sanções do art. 121, “caput”, c/c art. 14, ambos do CP, por fato ocorrido em 08/12/2018
.

[...]

Com efeito, a reiteração delitiva justifica a decretação da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta dos agentes (“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dito isto, não obstante a prisão
flagrancial
ser uma medida excepcional, mas dos elementos de provas colhidos até o presente momento, além de ser de extrema gravidade, não há elementos suficientemente aptos a fim de restituir o “status
libertatis
”, pois, além de haver dados concretos sobre o autuado ser integrante de organização criminosa, a Autoridade Policial representou pela quebra de dados dos aparelhos celulares apreendidos neste feito, revelando fundamentos seguros à preservação da ordem pública e garantia da instrução criminal, já que em liberdade poderia o autuado destruir eventuais provas decorrentes, apto a dificultar a instrução criminal.

A propósito, em relação ao pedido de prisão domiciliar em favor da autuada Tânia, embora por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo 143641 tenha sido determinada a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas
, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP),
a prática do delito no presente ocorreu na residência da autuada, circunstância que impede a concessão da prisão domiciliar
. Aliás, "em casos análogos, de crime perpetrado no próprio local de residência, esta Corte tem reconhecido a impropriedade da prisão domiciliar, facultada pelo art. 318 do CPP, que é destinada a preservar o interesse de filhos menores" (STJ -
AgRg
no RHC n. 172.448/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe
de 14/12/2022), razão pela qual INDEFIRO o pedido defensivo.

Diante disso, para garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP e, em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA dos autuados ODEILTON SCACHETI DE FREITAS, REGINALDO SILVA DOS ANJOS e TÂNIA DA SILVA. [...]
.
(Trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, vista no ID 221159695).
Destacamos

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar da paciente para a garantia da ordem pública, na medida em que, sua renitência delitiva foi apontada como elemento fático idôneo
pelo juízo de primeiro grau
.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Diante disso, impõe-se registrar que
agiu corretamente o juízo de primeiro grau
com relação à prisão preventiva da paciente
, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

D
estarte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, a paciente tem histórico de reiteração delitiva,

circunstância
, essa,
que revela a sua periculosidade.

Por conseguinte,
na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por outro
viés
,
o
impetrante assevera que a paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que é mãe de
cinco
criança
s menores de 12 anos
de idade
,
conforme atestam os documentos
constantes no ID
221159697
.

Como se sabe a Lei n. 12.257/2016 estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância, mediante emprego de “
princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
” (art. 1º), em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Depreende-se, portanto, que a
Lei n. 12.257/2016
trouxe mecanismos para consolidar os direitos da criança já previstos no Estatuto Menorista, como por exemplo: a prioridade absoluta, proteção integral, prevalência dos seus interesses e convivência familiar, a serem garantidos não só por parte do Estado, mas também pela família e sociedade, trazendo, dentre outras mudanças, alterações significativas no Código de Processo Penal, consoante se infere da redação dos
arts
. 318, V, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, abaixo transcrito:

Art.
318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V-
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos

(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher
gestante ou
que for mãe
ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será substituída por prisão domiciliar, desde que:
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os
arts
. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

Destacamos

No entanto, no caso em apreço, a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar ou por uma das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal encontra óbice não só na gravidade concreta da conduta, em tese, praticada por ela, mas também
e
principalmente pelo fato de que
ela
cometeu o crime
em sua residência
, tal como entendeu
este
Tribunal de Justiça
no
s
julgado
s
abaixo ement
a
do
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTITULADA COMANDO VERMELHO - CV. CRIME COMETIDO NA RESIDÊNCIA E NA PRESENÇA DOS FILHOS MENORES. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA DAS CRIANÇAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal - CPP, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP. 2.
A negativa de substituição da custódia cautelar pela domiciliar se deu em razão de a agente supostamente praticar o narcotráfico em contexto de associação criminosa intitulada Comando Vermelho - CV, em sua residência e na presença de seus
dois filhos menores de 12 anos de idade, expondo as crianças a ambiente perigoso. Ademais, há em desfavor da agravante execução penal em razão do cometimento dos delitos de tráfico e de associação para o narcotráfico. A conjuntura delineada indica excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, dada a exacerbada gravidade das condutas imputadas à agente, e o comprometimento da segurança das crianças.
3. Agravo regimental desprovido.
(
STJ -
AgRg
no HC n. 896.585/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17
.
6
.
2024,
DJe
de 19
.
6
.
2024.)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade da acusada, evidenciada na grande quantidade de drogas apreendidas e no fato de integrar organização criminosa, constituem motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes. 2. É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 3.
A substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa da qual é integrante
. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC 634.538/
MS ,
Rel. Ministro NEFI CORDE
IRO, SEXTA TURMA, julgado em 09.
02
.2021,
DJe
18.
02
.
2021).

Destacamos

Destarte, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, se afigura incabível a substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar, devendo, por
conse
quência
, ser
mantida sem que tal circunstância
possa ser
caracterizada
como
descumprimento dos
direitos da criança previstos
constitucionalmente e
nas
demais normas aplicáveis
à espécie
.

N
ão se desconhece que o Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
n. 143.641, concedeu a ordem
“para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos
do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”
, estendendo, outrossim, a referida decisão
“às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional”
.

Contudo, na ação constitucional coletiva mencionada no parágrafo anterior, foram
“excetuados os casos de crimes praticados por elas
[mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência]
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”
.
Destacamos

E, não resta dúvida, que no
caso vertente
se
trata de uma situação
excepcionalíssima
, a atrair a exceção prevista no
habeas corpus
deferido pelo Supremo Tribunal Federal,
em razão
das
particularidades já demonstradas linhas volvidas, sobretudo porque a paciente, em tese
:
é contumaz no envolvimento com drogas; aparentemente integra
organização
criminosa; responde a o
utras ações penais
; e existem elementos que
indicam que
e
la
praticava o crime em sua residência.

Doutrinando sobre o tema,
Renato Brasileiro
assim se manifesta:

[...]
a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar
.

O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar se se mostrar adequada à situação concreta. Do contrário, bastaria que o acusado atingisse a idade de 80 (oitenta) anos par que tivesse direito automático à prisão domiciliar, com o que não se pode concordar.
Portanto, a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP funciona como requisito mínimo, mas não suficiente, de per si, para a substituição, cabendo ao magistrado verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o periculum
libertatis
que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado
.
(Manual de Direito Processual Penal. Salvador:
Juspodivm
, 2015, p. 998)
Destacamos

Logo, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar
da paciente
, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ademais, e
m atenção às
especifi
cidades
que permeiam o caso em apreciação, se afigura impossível a substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar, devendo, por isso, a medida constritiva de sua liberdade ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

Posto isso,
em dissonância

do
parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

T
â
nia
d
a Silva
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024